Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-70.2013.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004696-70.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), EDSON TRENTINI - CPF: 273.226.101-72 (APELANTE), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), OLIMPIO ALVES DE MOURA - CPF: 272.299.392-91 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OLIMPIO ALVES DE MOURA - CPF: 272.299.392-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0004696-70.2013.8.11.0025

APELANTE:

EDSON TRENTINI

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO: OLIMPIO ALVES DE MOURA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE MÚTUO DESIGNADO “CRÉDITO PARCELADO” – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO INTERCORRENTE E DOS JUROS –REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CONEXÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES – COISA JULGADA NA AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

As obrigações firmadas em contratos de mútuo possuem renovação automática, pela característica regenerável do crédito e,

portanto, enquanto o limite de crédito concedido puder ser “regenerado” a obrigação permanece se renovando, não existindo prescrição até que haja inadimplemento daquele limite de crédito; ou seja, a partir do momento em que se realizou a última transação financeira pelo correntista que gerou a consolidação do débito, daí será contado o quinquênio prescricional, razão pela qual, não há que se falar em prescrição do título, quando a data em que cessou a linha de crédito (limite) fora em Junho de 2010.

Ademais, em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, que não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça).

Assim,
não se vislumbra no caso em análise o preenchimento das hipóteses previstas no ordenamento jurídico pátrio para configuração do instituto da prescrição do título intercorrente e tampouco dos juros incidentes.

O contrato-mãe (contrato de abertura de crédito rotativo – conta corrente – pessoa física – agencia

0823 – conta no 02855-50) abrange todos os demais contratos e operações realizadas pelo apelante, e, embora tenha constado que as partes acordaram quanto aos contratos de número 8230204527, 8230210489 e 8230285550, verifica-se que o primeiro e o segundo englobam uma das contratações empréstimo pessoal contestadas na ação revisional, enquanto a última numeração refere-se à abertura da conta, permanecendo o contrato de mútuo de crédito rotativo – conta integrada – no 4000000005100517 perfeitamente válido e exigível, não havendo que se falar em coisa julgada quanto ao contrato ora em discussão, nem mesmo em suposta quitação. -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON TRENTINI
, em face da sentença proferida na
- Ação Monitória no 0004696-70.2013.8.11.0025 - Cód: 96301, da 1a Vara de Juína
, proposta por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou
procedente
a pretensão monitória,
rejeitando
os embargos monitórios opostos, e, consequentemente, constituiu, de pleno direito o título executivo judicial, condenando os réus a pagarem a importância do valor total de R$ 49.573,13, que deverá sofrer incidência de juros de mora, de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento da obrigação pactuada, por se tratar de mora
ex re.

Por fim, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, e determinou a conversão da presente ação em cumprimento de sentença, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários do advogado da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o apelante/embargante reitera as razões dos embargos monitórios, alegando,
preliminarmente
: (i) a prescrição do direito de ação (art. 206, §5o, I do CC),
porquanto
o crédito rotativo objeto desta lide não pode ser interpretado de forma a dar elasticidade no tempo e, como mencionado pela própria apelada, a obrigação venceu em 27/05/2008, contado o lapso temporal de 5 anos, a prescrição do título se deu em 27/05/2013, e a ação foi proposta em 30/10/2013.

(ii) Sustenta ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista a ausência de angularização processual dentro do prazo, haja vista que a citação válida só se deu em 2015, confirmando a prescrição do objeto pretendido.

(iii) Arguiu, também, a prescrição do direito de cobrar juros (art. 206, §3o, III do CC),

ou seja, ainda que o juízo entendesse não prescrito o título a incidência de encargos da inadimplência já teria sido fulminada pelo tempo, porque decorridos mais de três anos do vencimento da obrigação.

(iv) Ainda em preliminar, sustenta conexão com os autos no 1473-17.2010.811.0025 (cod. 55192) que tramitou perante a 2a Vara Cível desta Comarca e as partes celebraram acordo judicial,

ocasionando, assim, a coisa julgada.

No mérito, reitera a alegação de conexão entre as ações pois, consoante se verifica da cópia do contrato em discussão, no primeiro campo superior da página está escrito “Contrato n.: 4000000005100571” e, no item “II – Característica do Crédito – Agencia – Conta Corrente: 00823 – 082302855-50”, afirmando que o crédito rotativo contratado pelo Executado/Apelante foi creditado em sua conta corrente que tem com número 00823 – 082302855-50.

Assim, afirma que o débito em discussão já se encontra quitado em acordo entabulado no processo n° 0001473- 17.2010.811.0025, código 55192 – 2a Vara da Comarca de Juína – MT, tornando-se inexigível a dívida com o trânsito em julgado da sentença de homologação, fazendo, pois, coisa julgada material.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 132286287).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se da narrativa da sentença de primeiro grau:

“Ação monitória manejada por Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo em face de Edson Trentini e Olimpio Alves de Moura, escudada em instrumento particular sem eficácia executiva (Proposta de abertura de conta corrente e termo de operação pessoa física), no qual foi convencionada a utilização de limite de crédito rotativo pelo correntista, sendo, posteriormente, celebrado termo de adesão a contrato de mútuo designado “crédito parcelado” por meio do qual foi disponibilizada quantia financeira para movimentação da conta bancária, o que culminou na entabulação, em
fevereiro de 2008
de novo contrato de empréstimo de dinheiro na modalidade de crédito rotativo (no 400000005100517), no valor de R$ 30.000,00, cujo vencimento seria
maio
do mesmo ano e que não foi adimplido pelos devedores, suscitando o ajuizamento do procedimento injuntivo ora em análise.

Recebida a inicial e determinada a expedição da citação para cumprimento da obrigação, aportou aos autos certidão de não localização do paradeiro do segundo devedor, sendo citado Edson Trentini, que apresentou embargos monitórios, [...]

Em paralelo, seguiu a ação, na tentativa de citar o segundo réu, e porque não localizado nem mesmo nos endereços registrados nos sistemas de busca de dados e pessoas disponíveis à máquina judiciária, deferiu-se a citação ficta do segundo demandado (Olímpio Alves de Moura), e, transcorrido o prazo do edital, designado curador processual para representar o revel citado por edital, que apresentou embargos monitórios [...]”

Narrados os fatos, concluiu o magistrado de primeiro grau –
Dr. FABIO PETENGILL -
pela
procedência
da pretensão monitória,
rejeitando
os embargos monitórios opostos.

Pois bem.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO, INTERCORRENTE E O DIREITO DE HAVER JUROS

Trata-se de ação monitória de dívida líquida lastreada em um
contrato de abertura de crédito (Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Física sob o n. 08230285550) celebrado entre as partes em 04/11/1999.

Em 27/02/2008, os requeridos firmaram perante o banco apelado, o Contrato de Mútuo na forma operacional de empréstimo rotativo - Integrada, sob o n. 4000000005100517, no valor financiado de R$ 30.000,00
(trinta mil reais),
para pagamento em 01 (uma) prestação, com vencimento em 27/05/2008.

Destarte,
a prescrição da pretensão sobredita opera-se em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...) § 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)”

Sobreleva mencionar que as obrigações firmadas em contratos de mútuo possuem renovação automática, pela característica regenerável do crédito e,

portanto, enquanto o limite de crédito concedido puder ser “regenerado” a obrigação permanece se renovando, não existindo prescrição até que haja inadimplemento daquele limite de crédito, entretanto, esse prolongamento da obrigação de trato sucessivo não é infinito, atemporal. A partir do momento em que se realizou a última transação financeira pelo correntista que gerou a consolidação do débito, daí será contado o quinquênio prescricional, como aponta a jurisprudência atualizada:

AÇÃO MONITÓRIA. Demanda fundada em cobrança de dívida oriunda de crédito rotativo. Sentença que reconheceu a prescrição. Irresignação da parte autora. Descabimento. Prazo prescricional aplicável à hipótese que é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. Ação ajuizada em 2006, antes do decurso do quinquênio legal. Citação dos corréus que somente se concluiu em 18/02/2019. Demora de mais de 12 anos para a citação da parte ré que, 'in casu', decorreu da desídia da parte autora, que deixou de dar andamento ao feito, o qual inclusive permaneceu sobrestado, entre 04/09/2012 e 19/04/2016, por pedido da instituição financeira requerente. Ausência de interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação. Inteligência do artigo 240, § 2o, do CPC. Termo inicial para contagem do prazo prescricional que é a data da última utilização do crédito disponibilizado – o que se deu em 2006. Cláusula de renovação automática que não autoriza a eternização do contrato ou da pretensão de cobrança do débito. Precedentes. Prescrição configurada. Sentença mantida. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista não terem sido fixados honorários na origem, observado o princípio da causalidade. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00077483620068260079 SP 0007748-36.2006.8.26.0079, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO ROTATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O entendimento manifestado no âmbito desta Corte é no sentido de que, em se tratando de cobrança de dívida decorrente de contrato, a prescrição é de 5 anos a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, conforme a previsão do parágrafo 5o, inciso I, do artigo 206 do referido diploma legal. 2. Em se tratando de contrato bancário, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o termo inicial da prescrição para cobrança da dívida é a data do vencimento do contrato. 3. A Terceira Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não configure valor exorbitante ou irrisório. (TRF-4 - AC: 50193102720164047200 SC 5019310-27.2016.4.04.7200, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2019, TERCEIRA TURMA)

Contrato de abertura de crédito rotativo. Cheque especial. Sentença de procedência do pedido. Pretensão do apelante de que seja reconhecida a prescrição do direito do banco autor. Admissibilidade. Início da contagem do prazo prescricional quinquenal se dá a partir da última transação financeira realizada pelo correntista que gerou a consolidação do débito do contrato de renovação mensal automática e sucessiva. Extratos que instruíram a petição inicial evidenciam que em 01.03.2007 o autor já possuía saldo negativo em sua conta. A partir desta data, somente houve lançamento de débito de juros e de encargos de inadimplemento por parte da instituição financeira. Desta forma, foi consumada a prescrição porque, se em 1.3.2012 a conta já contava com saldo negativo, por óbvio que a última movimentação financeira realizada na conta é anterior a essa data, e se o ajuizamento da ação ocorreu em22.3.2012, mais de cinco anos se passaram, prazo este estabelecido no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Reforma da sentença, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - 0701295-39.2012.8.26.0704 AC, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento 12/12/2017, 18a Câmara de Direito Privado)

Nesse sentido, diante certeira fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau, a utilizo como parte deste voto:

“No caso sub oculis, o contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo rotativo de no 4000000005100517, foi firmado em 27/02/2008, com valor limite de R$ 20.000,00 e juros pré-fixados de 3,00% a.m. (id. 51614805), sendo expressamente pactuada a renovação (caráter regenerável do crédito), havendo registro de liberação do crédito, em fevereiro de 2008 e, posteriormente, em 25/08/2008 (documento da pág. 34 do mesmo id. anteriormente mencionado), porém, e o que precisa ser expressamente reconhecido, o contrato-mãe (de abertura de crédito rotativo em conta corrente) permaneceu em vigor, e ao longo dos outros cinco anos, prosseguiram diversas operações de credito e lançamentos a debito na conta corrente do devedor, a título de contratos de leasing, de liberação de crédito de financiamento rural, até que em 23/07/2010 (id. 51614805 - Pág. 63), a instituição financeira lançou um movimento de “TRANSF. CURSO ANORMAL”, no valor de R$ 33.473,65, que, segundo a planilha de demonstrativo de débito carreada aos autos (id. 51614805 - Pág. 74), seria a referência para a execução ora em comento. Insista-se: de acordo com a planilha de crédito acostada aos autos pelo credor, o valor originário da ação monitória decorre da atualização monetária da dívida consolidada em 23/07/2010, na tal operação integrada denominada “TRANSF. CURSO ANORMAL”, e entender o que esse montante se conecta com a dívida inicialmente pactuada e vencida em maio de 2008, é o nó górdio da controvérsia prescricional.

Analisando com vagar e atenção o contrato que embasa o pedido monitório (4000000005100517), conclui-se que nada mais era que a pactuação da abertura de limite de crédito em conta corrente cujo item II previa, expressamente, que seria da espécie “regenerável”, ou seja, haveria restabelecimento do limite e do crédito a cada cobertura do saldo devedor, confirme cláusula 3.1 da avença (id. 51614805 - Pág. 24), e essa inferência é essencial à compreensão da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito, que, como se disse acima, se conta da última transação financeira que deu origem ao crédito consolidado e posto à cobrança em juízo. Segundo se afere dos extratos de movimentação financeira acostados aos autos pelo credor, em 27/05/2008, quando vencia o mútuo, o correntista possuía um saldo devedor de R$ 17.002,61 (pág. 31 do mesmo id. mencionado), ao passo que seu limite de crédito era de R$ 20.000,00, ou seja, para os termos pactuado, o tomador do crédito permanecia dentro das balizas definidas no pacto, tanto que as operações seguiram sendo realizadas, o que demonstra, para além de qualquer dúvida, que o limite rotativo foi renovado e assim continuou até junho de 2010, como demonstram os aludidos extratos bancários, os quais atestam que somente nesse mês é que cortou-se o limite de crédito rotativo do devedor, ainda que a relação bancária tenha se prolongado.

E, conforme se dessume do marco temporal utilizado pelos próprios contratantes para demarcar o fim do crédito rotativo deferido pelo contrato sucessivamente renovado durante todo esse tempo entre a pactuação do mútuo e o inadimplemento total dos limites contratados, foi o final do mês de maio,
início do mês de junho de 2010
, quando notadamente a linha de crédito (limite) foi cortada e não mais renovada com o devedor principal,
razão porque é desse momento que se deve contar o prazo prescricional e, sendo assim, tendo a ação sido ajuizada em outubro de 2013,
o prazo quinquenal da prescrição
NÃO
havia se operado quando da propositura da ação e tampouco da citação do primeiro devedor (devedor principal), que apesar de ter ocorrido em setembro de 2015, ou seja, mais de cinco anos depois da consolidação do débito excutido, não pode ser oposta em prejuízo ao autor, já que entre o ajuizamento e a decisão determinando a citação, decorreu mais de ano, em face ao entendimento do juízo de que a ação demandava prévia constituição em mora do devedor, o que somente foi revisado em sede recursal, atravancando o início da marcha processual, por motivos inerentes ao próprio sistema judicial, os quais não podem ser usados em prejuízo à parte que não deu causa a essa demora (Súmula n. 106/STJ).

Registre-se, ainda, que segundo expressa dicção legal, uma das exceções à regra geral definida no art. 204 do CCB, segundo a qual o ato interruptivo da prescrição possui caráter pessoal, na medida em que somente aproveita a quem o promover ou prejudica aquele contra quem for dirigido (persona ad personam non fit interruptio), é exatamente a hipótese do art. 204, § 4°, do CC, segundo a qual, interrompida a prescrição contra o devedor afiançado, ipso facto, estará interrompida a pretensão acessória contra o garante fidejussório (princípio da gravitação jurídica), posto que vigora aqui a ideia de acessório seguindo o principal, o que significa dizer, que não socorre ao avalista a tese de prescrição pela citação extemporânea, já que, a citação contra o devedor principal também lhe atinge, no que tange à contagem do lapso prescricional.

Desse modo,
rejeito as duas prejudiciais de mérito levantadas pelos requeridos [...]”

Dessa feita, não se aponta como termo inicial a data do vencimento do mútuo, e sim a data em que cessou a linha de crédito (limite) (JUN/2010), sendo esta a última transação financeira operacionalizada pelo correntista e que gerou a consolidação do débito.

Ademais, em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, que não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça).

Assim,
não se vislumbra no caso em análise o preenchimento das hipóteses previstas no ordenamento jurídico pátrio para configuração do instituto da prescrição do título intercorrente e tampouco dos juros incidentes.

Destarte,
rejeito
as preliminares de prescrição aventadas.-

MÉRITO

Inicialmente, pelo que se verifica, a preliminar de conexão com a ação revisional n.o 1473-17.2010.811.0025 se confunde com o mérito recursal, razão pela qual analisarei conjuntamente.

Pois bem.

Consoante se verifica do termo de acordo celebrado nos autos revisionais n.o 1473-17.2010.811.0025, as partes acordaram quanto aos contratos de número 8230204527, 8230210489 e 8230285550, sendo que esse último seria exatamente concernente à conta corrente na qual foi contratado o limite de crédito rotativo objeto desta ação.

Contudo, como bem explanado pela sentença de primeiro grau:

“Ao se compulsar os documentos carreados aos autos pelo próprio devedor, não há margens à dúvidas de que dentre os contratos questionados e impugnados na ação revisional por ele manejada em face da instituição financeira ora requerente, não se encontra o contrato de mútuo de crédito rotativo – conta integrada, que é objeto de cobrança na presente monitória.

Para além de qualquer discussão teleológica sobre a finalidade da avença entabulada na ação anteriormente mencionada, do simples passar de olhos pela petição inicial que deu nascimento à lide onde ocorreu a transação, constata-se que no tópico “Dos contratos de financiamentos/Oper. Capital de Giro”, elencou-se uma série de operações financeiras contratadas pelo autor da ação revisional e que estariam conectadas aos limites de crédito em sua conta bancária (
agência 0823, c/c:02855-50),
sendo expressamente afirmado que, aforante a contratação de linhas de crédito para aquisição de veículos (CDC Veículos e Consórcio de Automóveis), o correntista contratou empréstimos pessoais, crédito de financiamento rural, e foi usando os recursos para movimentar sua conta corrente e cobrir o saldo devedor, até o ponto em que foi chamado pela gerencia do banco e “constrangido” a contratar uma operação de crédito (no 0823-02045-27), no valor de R$ 25.000,00, em 06/09/2009, que não foi suficiente a reequilibrar suas finanças, sendo seguida de uma nova pactuação de mutuo feneratício, em 16/12/2009, o que, na bola de neve de débitos contraídos, acarretou em um saldo devedor em conta corrente de R$ 83.153,73 ao tempo do ajuizamento da ação revisional.

Não obstante as sempre generalistas e histriônicas alegações de abusividades contratuais, de cobranças de juros extorsivos e coisas do gênero, e de afirmar que revisando o contrato – segundo as suas regras e vontades – o saldo devedor seria de R$ 19.283,22, que ele arbitrariamente decidiu que seriam pagos em 24 prestações mensais, sem correção, ao longo do litígio as partes acabaram se compondo, afirmando de modo expresso que o valor avençado (R$ 20.000,00) se referia à quitação dos contratos 8230204527, 8230210489 e 8230285550, como se dessume do documento de id. 51614792, no qual constou, literalmente, que a quitação plena, geral e irrestrita se estendia a esses contratos mencionados no termo de transação e nada além.

Sendo assim, não há identidade de objetos e nem de causa de pedir nas duas ações comparadas e ainda que se quisesse aventar do cabimento da conexão instrumental prevista no art. 55, § 3o do CPC/15, haveria um obstáculo intransponível ao acolhimento dessa tese, porque, como o próprio devedor admitiu, ao tempo da propositura da ação monitória a demanda revisional já havia sido decidida por sentença e arquivada, o que atrai o entendimento sufragado na Súmula n. 235/STJ, segundo o qual: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Assim, ao compulsar os documentos anexados aos autos pelo próprio devedor, verifica-se claramente da narrativa da Ação Revisional os contratos questionados, não se encontrando o contrato de mútuo de crédito rotativo – conta integrada (no 4000000005100517), que é objeto de cobrança na presente monitória, vejamos (ID. 132286267 - Pág. 150):

Assim, pelo que se verifica, o contrato-mãe (contrato de abertura de credito rotativo – conta corrente – pessoa física – agencia

0823 – conta no 02855-50) abrange todos os demais contratos e operações realizadas pelo apelante e, embora tenha constado que as partes acordaram quanto aos contratos de número 8230204527, 8230210489 e 8230285550, verifica-se que o primeiro e o segundo englobam uma das contratações empréstimo pessoal contestadas, enquanto a última numeração refere-se à abertura da conta, permanecendo o contrato de mútuo de crédito rotativo – conta integrada – no 4000000005100517 perfeitamente válido e exigível, não havendo que se falar em co
isa julgada quanto ao contrato ora em discussão, nem mesmo em suposta quitação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022